Tribunal: TJES
Processo: 5003706-24.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003706-24.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA NÃO EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. CRIMES CONEXOS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, por duas vezes; art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal; art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria quanto aos homicídios; (iii) determinar se o fato relativo ao veículo configura roubo ou conduta atípica; (iv) verificar a incidência do princípio da consunção entre roubo e homicídio; (v) aferir a presença do crime de corrupção de menores; (vi) examinar a existência de indícios de associação para o tráfico; e (vii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem apreciação exauriente do mérito, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade dos homicídios está comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico nº C00130/19 e nº C00131/19, que atestam mortes por múltiplos disparos de arma de fogo, com vítimas amarradas e amordaçadas.

5. Os indícios de autoria decorrem de prova oral colhida em juízo, especialmente do depoimento do proprietário do veículo subtraído, que confirmou a grave ameaça exercida pelo recorrente e pelo adolescente, bem como de testemunhos que evidenciam a logística delitiva e o vínculo com facção criminosa.

6. A decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, havendo provas judicializadas que corroboram os elementos informativos, em consonância com o art. 155 do CPP e a jurisprudência do STJ e do STF.

7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em indícios de vingança ligada ao tráfico e na execução das vítimas quando imobilizadas, somente podendo ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre.

8. A competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF e art. 78, I, do CPP) atrai o julgamento dos crimes conexos, vedando a exclusão prematura de imputações minimamente lastreadas em prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo definitivo de mérito; 2. A pronúncia não viola o art. 155 do CPP quando amparada em elementos produzidos em juízo que corroboram as provas inquisitoriais; 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes; 4. Os crimes conexos possuem indícios suficientes de prova para serem submetidos ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 69, 121, § 2º, I e IV, 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 413, § 1º, e 78, I; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg-HC 914.267/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.952.681/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025; STJ, AgRg-REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5003706-24.2026.8.08.0024

ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RECORRENTE:
FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA
em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, na ação penal nº 0014873-70.2019.8.08.0024, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, por duas vezes; do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do Código Penal; do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e do art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da decisão, sustentando, em síntese,
(i)
a despronúncia do acusado, sob a alegação de que a decisão baseou-se exclusivamente em elementos informativos da investigação policial, o que violaria o art. 155 do CPP, bem como
(ii)
a sua impronúncia, por suposta ausência de indícios suficientes de autoria quanto aos homicídios.

Requer, ainda,
(iii)
a absolvição sumária ou a desclassificação quanto ao crime de roubo, argumentando a atipicidade da conduta, vez que o veículo teria sido apenas “emprestado” e posteriormente devolvido, ou, subsidiariamente,
(iv)
a aplicação do princípio da consunção, considerando-o como crime-meio para o homicídio.

Pugna, também,
(v)
pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, sob o argumento de que o adolescente já era corrompido, configurando crime impossível, e
(vi)
quanto ao crime de associação para o tráfico, por alegada falta de comprovação de estabilidade e permanência.

Por fim, postula
(vii)
o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no id 17995782.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 18135627, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 19 de janeiro de 2019, durante a madrugada, nos bairros Forte São João e Bonfim, nesta Comarca, o denunciado, juntamente com o adolescente V. R. D. S., vulgo “Paxola”, e terceiros não identificados, agindo com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Vagno Zamberlini (“Xonado”) e Ramon Ferreira (“Romário”), causando-lhes a morte.

Segundo a inicial, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas, o que teria gerado rivalidade com o grupo criminoso liderado pelo recorrente. Na data dos fatos, a vítima Ramon retornava do trabalho a bordo de um veículo Peugeot quando foi abordada pelos autores, levada para a Rua General Calmon, no bairro Forte São João, amordaçada, algemada e executada com disparos de calibres 9mm e .40.

Ato contínuo, o recorrente e o adolescente infrator teriam se dirigido à residência de Adeilson de Oliveira Santos, motorista de aplicativo, de onde subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, o veículo GM Corsa Classic, placa MSL 9024, sob o pretexto de realizar “uma missão”. As provas indicam que, utilizando-se do mesmo
modus operandi
e do veículo subtraído, os agentes abordaram a vítima Vagno em sua própria residência, levando-o à Rua Dióscoro Carneiro Filho, no bairro Bonfim, onde, também amordaçado e com as mãos amarradas, foi executado.

A peça acusatória imputou ao recorrente, ainda, a prática de corrupção de menores, por atuar em coautoria com o adolescente “Paxola”, e associação para o tráfico, uma vez que, ao tempo dos fatos, estaria associado para expandir os domínios do narcotráfico do Bairro Bonfim e Complexo da Penha.

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, argumentando que a decisão impugnada estaria lastreada exclusivamente em provas inquisitoriais, violando o art. 155 do CPP, e que não haveria elementos suficientes para apontá-lo como autor dos homicídios.

A materialidade dos crimes dolosos contra a vida encontra-se sobejamente comprovada de forma técnica e inquestionável. O Laudo de Exame Cadavérico nº C00130/19 (vítima Ramon Ferreira) atesta que o ofendido foi executado com 18 (dezoito) projéteis de arma de fogo, apresentando os
“braços algemados para trás, com algema metálica”
, além de
“sacolas plásticas
agrupadas de forma prensada em forma de globo

atada por outras peças plásticas
(...)
em torno da região perioral laçada ao redor do pescoço em forma de amarradura”
(
fls. 235/239).

De idêntica brutalidade, o Laudo de Exame Cadavérico nº C00131/19 (vítima Vagno Zamberlini), colacionado às fls. 225/234, atesta morte por politraumatismo decorrente de 53 (cinquenta e três) projéteis de arma de fogo, estando a vítima com as
“mão atadas para as costas com fios metálicos encapados e fios tipo nylon auxiliado na amarradura”.

Quanto aos indícios de autoria, a alegação defensiva de que a pronúncia está lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais não se sustenta diante da análise acurada dos autos.

Destaco, sobremaneira, depoimento prestado em juízo pela testemunha Adeilson de Oliveira Santos, proprietário do veículo GM Corsa Classic utilizado na logística de um dos homicídios. A testemunha confirmou ter sido abordada de madrugada pelo adolescente acompanhado do recorrente, “Marujo”:

“Quando eu abri a porta me dei conta que era o Vinicius Paxola que estava me chamando. E ele falou assim 'Marujo está pedindo a chave do seu carro'. (...) Eu coloquei a cara para fora. Marujo acenando com a mão. Para eu mandar a chave. Não me deu escolha. Não me deu direito de escolha. (...) Ele falou assim 'me dá a chave que eu vou fazer uma missão ali. Se qualquer coisa eu conseguir um outro carro, eu mando te devolver o seu carro'. Não me deu outra escolha. (...) Eu temi pela minha vida. Se eu falo não, acaba acarretando um problema mais grave para mim.”

Ressalte-se, ainda, o depoimento de Lucas Gabriel Almeida (“Cabeleira”), que confirmou ter sido acionado na mesma madrugada por traficantes vinculados à facção para ocultar o veículo Peugeot, pertencente à vítima Ramon Ferreira.

O liame entre os dois homicídios evidencia-se não apenas pela proximidade temporal e espacial, mas também pelo modus operandi idêntico, uma vez que ambas as vítimas foram imobilizadas e executadas com dezenas de disparos, além de compartilharem a mesma motivação indicada nos autos, consistente em vingança pela morte do traficante “Neguinho Lelê”, aliado da facção comandada pelo acusado.

Diante desse contexto, os elementos constantes dos autos fornecem suporte suficiente para indicar a presença de indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI FUNDAMENTADA COM BASE NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL E COM BASE EM DEPOIMENTO DE OUVI DIZER. PRECLUSÃO. INSTÂNCIAS EXAURIDAS. TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Soma-se a isso o fato de que, consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 6.
Ainda que assim não fosse, constata-se do voto condutor do acórdão de revisão criminal que, ao contrário do alegado, a pronúncia não fora baseada apenas em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, tampouco em depoimentos indiretos, mas, sim, diante do robusto conjunto probatório produzido em juízo, aliado ao depoimento prestado na fase policial pela testemunha ocular Gleilson de Lima Galdino, considerado como prova irrepetível, tendo em vista o seu falecimento antes de prestar depoimento em juízo, o afasta a afronta ao art. 155 do CPP.
Por fim, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há falar em vício capaz de justificar, neste avançado estágio processual, a anulação do feito na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 914.267; Proc. 2024/0177145-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/08/2024)
(grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VALIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE VÍTIMA QUE VEIO A FALECER. PROVA IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível fundamentar a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, incluindo depoimento não repetido em juízo devido ao falecimento da testemunha. III. Razões de decidir 3. A corte de origem destacou que a condenação se amparou em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos colhidos em juízo e elementos materiais que corroboram a versão acusatória. 4.
O depoimento prestado durante o inquérito policial pela vítima sobrevivente, que não foi repetido em juízo devido ao falecimento, constitui prova não repetível e é válido para sustentar a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas, nos termos do art. 155 do CPP.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
É admissível a utilização de depoimento produzido na esfera policial como prova irrepetível quando a morte superveniente do declarante impossibilitar a reprodução do ato em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AGRG no RESP 2.163.048/BA, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 11.06.2025.

(STJ; AgRg-AREsp 2.952.681; Proc. 2025/0198643-5; ES; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025)
(grifei)

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas constantes dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria quanto aos crimes que lhe são imputados, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, desse modo, os requisitos próprios da decisão de pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Logo, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa que a pronúncia do recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

As qualificadoras do
motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP), ao seu turno, também encontram respaldo nos autos.

A primeira encontra amparo nos indicativos de que os homicídios teriam sido orquestrados por vingança decorrente de conflitos atrelados ao tráfico de drogas, isto é, tratar-se-ia de suposta retaliação pela morte do aliado “Neguinho Lelê”. A segunda, ao seu turno, é corroborada pelos Laudos de Exame Cadavérico (nº C00130/19 e C00131/19), que atestaram que ambas as vítimas foram executadas sumariamente enquanto estavam subjugadas, algemadas com as mãos para trás e amordaçadas, inviabilizando qualquer esboço de reação.

Registro, oportunamente, que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Em relação ao
crime conexo de roubo
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), a defesa postula, ainda, a absolvição ou a desclassificação quanto ao roubo do veículo GM Corsa Classic, ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de
animus rem sibi habendi
, sustentando que o automóvel teria sido apenas “emprestado”. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, sob a tese de que o roubo configuraria crime-meio para a prática do homicídio.

A tese de “empréstimo” e consequente atipicidade esbarra na elementar da grave ameaça, inerente ao tipo penal de roubo. O proprietário do veículo, em juízo, relatou o temor iminente pela própria vida diante da abordagem noturna por membros armados da facção criminosa local, capitaneados pelo recorrente. A entrega das chaves, então, não decorreu de suposta liberalidade, mas de coação irresistível. Ademais, a eventual devolução posterior do veículo não descaracteriza o roubo, que se consuma no instante da inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo.

A título elucidativo, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS FURANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da palavra da vítima, firmemente corroborada por testemunhas policiais e por circunstâncias objetivas, incluindo a recuperação do bem subtraído no local indicado pelo próprio réu. (...) 5. A intenção de desapossamento do bem, com ocultação posterior em imóvel de terceiro, demonstra claramente o animus furandi e o animus rem sibi habendi, sendo irrelevante a posterior devolução do objeto para descaracterizar o crime. 6.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência, ainda que por breve tempo, nos termos da Súmula nº 582/STJ.
7. A violência praticada não se mostra desvinculada da finalidade patrimonial, sendo inadequada a pretendida desclassificação para contravenção penal. lV. Dispositivo e tese8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1.
A posterior devolução do bem subtraído na prática do crime de roubo não afasta a consumação do delito, uma vez que este se perfectibiliza com a inversão da posse mediante violência.
2. É incabível a desclassificação para contravenção penal de vias de fato quando a violência empregada está diretamente vinculada à subtração patrimonial. (...)

(TJMG; APCR 0072840-10.2024.8.13.0105; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 24/11/2025; DJEMG 24/11/2025)
(grifei)

No que tange ao pleito de consunção, é sabido que o juízo da pronúncia não deve subtrair do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos, salvo se a imputação for manifestamente infundada e absurda. No caso em tela, o roubo do veículo atingiu bem jurídico distinto, o patrimônio de terceiro que não foi vítima dos homicídios, o que, em tese, configuraria crime autônomo. Caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, deliberar sobre a absorção ou não do delito patrimonial pelo crime contra a vida.

Da mesma forma, há indícios da prática do
crime conexo de

corrupção de menores
(art. 244-B do ECRIAD), uma vez que o delito teria sido praticado na companhia do adolescente, sendo este um crime de natureza formal, que se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa, a teor do que dispõe a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, a defesa requer a absolvição quanto ao
crime conexo de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006), alegando a inexistência de provas sobre a estabilidade e a permanência do vínculo.

Contudo, a análise minuciosa dos autos aponta para a possibilidade de que as ações tenham ocorrido inseridas em contexto de controle territorial e retaliação típicos do narcotráfico. Os relatórios de investigação e a prova oral colhida indicam o recorrente como líder da facção “Trem Bala/PCV”, evidenciando seu poder de mando sobre outros indivíduos, como o adolescente “Paxola” e demais membros não identificados, para a orquestração e a logística das mortes.

Esses elementos consubstanciam indícios de um vínculo associativo estável, duradouro e com divisão de tarefas voltadas ao controle do tráfico local, razão pela qual a manutenção da pronúncia por este delito conexo é imperativa.

Repisa-se que por força da atração exercida pela competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 78, I, do CPP), evidenciada a viabilidade mínima da acusação, é defeso a este Julgador subtrair a análise dos fatos conexos, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença o exame exauriente do mérito e a deliberação final sobre todas as infrações imputadas ao recorrente.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do recorrente, bem como das qualificadoras e dos crimes conexos, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.